Tribunal: TJDFT
Processo: 0001018-30.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais em contexto de violência doméstica) contra a ex-companheira, consistente, ao menos, em empurrões, confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, e devidamente corroborados pela testemunha presencial, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido pela prova testemunhal e pelo laudo de eficiência das armas e das munições, a condenação deve ser mantida. 2.1 O delito de posse irregular de arma de fogo e de munição é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo.
3. Recurso conhecido e desprovido.